Tribunal: TJDFT
Processo: 0007613-61.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007613-61.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 47449982, o Distrito Federal pleiteou o cancelamento do PCT n. 0714914-90.2022.8.07.0000, expedido em favor de NEIDE MAIA DE QUEIROZ, CPF: 343.297.651-87. Diga o SINDIRETA. Brasília, 5 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador